Tribunal: TJDFT
Processo: 0748334-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0748334-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: COLEGIO MORAES CRECHE E PREESCOLA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por COLÉGIO MORAES CRECHE E PRÉ-ESCOLA LTDA, com pedido de liminar, com a finalidade de impugnar ato supostamente arbitrário atribuído ao Exmo. Senhor Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Nas razões que lançadas na peça exordial, a impetrante esclarece que presta serviços de educação infantil, englobando atividades de creche e de pré-escola, com atendimento de crianças de 07 meses a 05 anos de idade. Esclarece que em 10/11/2023, foi-lhe aplicado auto de interdição pelo DF LEGAL, com a determinação de imediato encerramento de suas atividades. Argumenta que o ato aqui hostilizado é arbitrário e desproporcional, isso porque possui certificado de licenciamento, além de ter sido autorizado pela d. Autoridade pública competente a exercer sua atividade comercial. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar, “determinando a suspensão do Auto de Interdição de no F – 0327-62805 - AEU, exarado em 10/11/2023, pelo DF LEGAL, e que o Impetrado se abstenha de aplicar novas sanções ao Impetrante até que seu pedido de licença seja apreciado pela VISA, Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (uns mil reais)”. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Este feito foi recebido no Plantão Judicial do Conselho da Magistratura (Portaria GPR 2858/2023), para exame do pedido de liminar. Como se pode observar, a impetrante reclama providência jurisdicional voltada a suspender o auto de interdição lavrado pela Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal). Segundo o auto de interdição em comento, as infrações vislumbradas foram assim descritas (ID 53346370): “Exercício de atividade econômica sem alvará de funcionamento/certificado de licença ou sem o documento no local. Outros/Detalhes: Exercendo atividade de educação infantil – creche -, considerada de grau de risco alto pelo anexo VI do Decreto 36.948/2015, com o Certificado de Licenciamento inválido, carecendo de provação da Vigilância Sanitária, CBMDF, Secretaria de Educação e Defesa Civil. Pela infração, fica o estabelecimento interditado, devendo encerrar imediatamente as suas atividades, sob pena de demais sanções”. A partir da leitura do que consignado no auto de infração antes mencionado, não é possível vislumbrar verossimilhança em favor da impetrante, mesmo diante de todos os embaraços e prejuízos materiais advindos da interdição de seu estabelecimento comercial. Conforme descrição feito pelo Órgão fiscalizador, a impetrante carece de autorização ou licença de diversos Órgãos de controle para o pleno funcionamento. Aludida constatação, na verdade, é possível de ser vislumbrada a partir do próprio Certificado de Licenciamento apresentado pela impetrante, em que se constata que, apesar de ter havido licença por parte do IBRAM e do DF LEGAL, as suas atividades ainda não foram integralmente autorizadas pela Vigilância Sanitária, pelo Corpo de Bombeiros, pela Secretaria de Educação e pela Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil (ID 53346369). A própria impetrante, em sua petição inicial, reconhece que, não obstante ter iniciado a atividade comercial em dezembro de 2020, “busca a regularização total para o seu funcionamento”. Não há, portanto, configuração de uma situação de regularidade para funcionamento integral do estabelecimento. Ora, independentemente de eventual morosidade da Administração Pública, é certo que não há qualquer ilegalidade no auto de interdição aqui atacado, considerando ser fato incontroverso a respeito da ausência de todas as licenças e autorizações necessárias para a prestação dos serviços em questão. Por outro lado, a natureza da atividade exercida é de extrema responsabilidade, sendo imprescindível que os Órgãos de controle exerçam rígido controle de segurança em prol das crianças e de suas famílias. Não é por outra razão que a Lei 5.547/2015, que dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas, prevê a possibilidade de interdição sumária em casos com “potencial de lesividade”, in verbis: “Art. 50. Cabe interdição sumária no caso de estabelecimento que exerça atividade de significativo potencial de lesividade e que não possua Licença de Funcionamento ou tenha suas licenças cassadas”. Importa que fique aqui consignado, ainda, que o Decreto 36.948/2015, em seu Anexo VI, classifica a atividade de educação infantil – creche – como de “grau de risco alto” para efeito da Lei 5.547/2015. Desse modo, sobretudo em sede de liminar, não há como designar o auto de infração atacado como arbitrário ou ilegal, afigurando-se descabido, em consequência, o provimento judicial liminar vindicado. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido de liminar. Determino, em consequência, sejam os presentes autos encaminhados à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção, em horário normal de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 12 de novembro de 2023, às 23h41. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)